Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME contra decisão proferida na Ação De Indenização Por Danos Materiais, Morais e Estético Em Decorrência de Acidente de Trânsito PJe no 1008499-64.2019.8.11.0015, promovida em seu desfavor por RAFAEL DURAN MUNHOZ, perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida proceda solidariamente ao pagamento de pensão mensal ao requerente no valor de um salário mínimo até ulterior deliberação judicial ou à comprovação do retorno deste as suas atividades laborais, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, que fixou na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em resumo, alega o agravante que (i) não há como, neste momento processual dado a precariedade de provas e complexidade do feito, imputar exclusivamente ao condutor do caminhão a responsabilidade e culpa pelo acidente de trânsito; (ii) o requerido contribuiu para que o sinistro ocorresse, já que o acidente somente ocorreu devido à alta velocidade desenvolvida pela vítima; (iii) a preferência nunca é absoluta; (iv) não há justificativa para que o autor/agravado venha a receber o dobro do que ganhava anteriormente (INSS mais os alimentos deferido), pena de enriquecimento ilícito; (v) não foi demonstrada a necessidade do pensionamento mensal; (vi) perigo de irreversibilidade da medida e, (vii) que todas as medidas de urgência já foram tomadas e custeadas pela agravante.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, numa análise preambular e não exauriente do conjunto fático-probatório aportados nestes autos entende-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito buscado pelo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
É que, neste momento de cognição, com base nos documentos oficiais até então apresentados, tenho como demonstrada a presença de elementos de responsabilidade atribuída à Agravante, que era a proprietária do veículo, com a ressalva de que a certeza plena da alegação só poderá alcançada com a instrução probatória da ação originária.
Em relação ao segundo requisito, qual seja o perigo de dano, na hipótese está nitidamente caracterizado, tendo em vista a presença do binômio necessidade-possibilidade, pois o Agravado estava empregado e laborando como operador de máquinas, possuía renda mensal de R$ 1.000,00, restando demonstrada sua incapacidade laboral devido as lesões sofridas (amputação de uma das pernas), impedindo-o de trabalhar, de modo que necessita com urgência do amparo. Outrossim, a Agravante é pessoa jurídica e não comprovou que não possui capacidade financeira para prestar os Alimentos.
Convém registrar que a antecipação de tutela é medida de caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso o magistrado a quo constate alteração nas circunstâncias de fato que fundamentaram sua concessão.
Por fim, tenho que o perigo de irreversibilidade deve ser viso à luz da proporcionalidade, de modo que entre o risco premente à saúde e bem-estar do autor agravado (vítima de gravíssimas lesões em decorrência do acidente automobilístico em questão), e o prejuízo financeiro a ser suportado pela agravante, há que se optar pela proteção do interesse jurídico daquele que foi ofendido em sua integridade física.
Com essas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá 19 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Em substituição legal